Tribunal: TJDFT
Processo: 0746834-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME E PERDA DE DIAS REMIDOS. RÉU CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. SAÍDA TEMPORÁRIA. FUGA. FALTA GRAVE. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO JUÍZO. RECAPTURA APÓS 22 DIAS. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Comete falta grave o apenado que, usufruindo de saída temporária, não se reapresenta ao sistema prisional para o regular cumprimento da pena (art. 50, II, da LEP).
2. A doença psiquiátrica (depressão) como motivo de ausência na apresentação ao sistema prisional deve estar suficientemente comprovada e deve ser previamente comunicada ao Juízo.
3. A apresentação no presídio, em razão do cumprimento de mandado de prisão, após 22 dias de fuga, revela a gravidade no comportamento do condenado, justificando a regressão do regime e a perda de dias remidos.
4. Recurso desprovido.